Tribunal: TJPA
Processo: 0818905-19.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0818905-19.2024.8.14.0000

REQUERENTE: KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA

INTERESSADO: JUIZ DA 9ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. revisão criminal. roubo majorado. art. 157, §2º, incisos i e ii, do cpb. Pleito de revisão da dosimetria da pena. Exasperação indevida da pena-base. Fundamentação genérica. Violação ao princípio da individualização da pena. Revisão Criminal Parcialmente Procedente.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal, visando à reforma da sentença condenatória que impôs ao requerente as penas de 08 anos e 04 meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB), e 04 meses de detenção, em regime aberto, pelo crime de resistência (art. 329 do CPB).

II. Questões em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a sentença condenatória, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, fundamentou-se em elementos concretos e idôneos, conforme exige a legislação e a jurisprudência consolidada.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada possui assento constitucional e deve ser preservada, salvo nos casos excepcionais previstos em lei, como na revisão criminal, quando há erro judiciário grave.

4. O juízo de origem fixou a pena-base acima do mínimo legal considerando circunstâncias desfavoráveis, como a culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos e circunstâncias do crime, sem apresentar fundamentação concreta para algumas dessas circunstâncias.

5. Aplicação da Súmula nº 17 do TJPA, segundo a qual "a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal".

6. Necessidade de redimensionamento da pena, afastando-se circunstâncias negativas que não foram devidamente fundamentadas, nos termos do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1214 (EREsp nº 1.826.799/RS).

7. Nova dosimetria fixada, reduzindo a pena do crime de roubo para 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, com 16 dias-multa, em regime semiaberto, e a pena do crime de resistência para 02 meses e 02 dias de detenção, em regime aberto.

IV. Dispositivo e tese

8. Revisão Criminal parcialmente procedente.

Tese de julgamento
: “1. A exasperação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e idônea, sendo vedado o uso de conceitos vagos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme Súmula nº 17 do TJPA. 2. O redimensionamento da pena em sede de revisão criminal é cabível quando constatada violação ao princípio da individualização da pena.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, incisos I e II; CPP, art. 621, inciso I; STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES; Súmula nº 17/TJPA.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E JULGAR
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
a presente revisão criminal, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias
do mês de fevereiro
e finalizada aos sete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal interposta por KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA, com fundamento no art. 621, incisos I e III do Código de Processo Penal, objetivando reformar a r. decisão que a condenou às penas de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa
; e
04 (quatro) meses

de detenção em regime aberto
, pela prática das condutas tipificadas no
art. 157, §2º, incisos I e II, e art. 329 do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 16.10.2009, quatro indivíduos, após insistentemente olharem para a residência das vítimas, invadiram o imóvel, arrombando o portão de acesso a pontapés. Dentro do imóvel, o réu Kassio sacou um revólver calibre 32, e passou a ameaçar os moradores da casa, dentre estes mulheres e crianças. Após, dominada a família, foram subtraídos das vítimas, duas bicicletas, um aparelho de DVD, um cordão de ouro, um boné, um aparelho de telefone celular. Após, a prática do crime, o bando fugiu em direção ao rio Maguary, e, em diligência, foram localizados pela polícia. Na ocasião em que os autores do crime viram a polícia, o réu Kassio sacou o revólver que portava e passou a efetuar disparos contra os policiais. Com os réus foram apreendidas duas bicicletas roubadas.

O autor alega
contrariedade ao texto expresso da lei,
pois as
penas-base de ambos os crimes foram indevidamente exacerbadas,
após inidônea e abstrata fundamentação das circunstâncias judiciais. Requer, assim,
o redimensionamento das referidas reprimendas ao seu patamar mínimo legal
.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifesta-se pela
improcedência
da presente Revisão Criminal.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Assim, atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor
justiça
sobre o valor
segurança
.

No presente feito,
verifica-se que, de fato, a sentença condenatória, na parte atinente à dosimetria penal, foi prolatada em contrariedade à texto expresso de lei
, de modo que a ação merece ser conhecida, bem como, apreciado seu mérito.

O autor requer seja
redimensionada a
dosimetria das penas a ele aplicadas, as quais reputa indevidamente exacerbadas, eis que carentes de qualquer fundamentação concreta e idônea
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“(...)
Dosimetria da pena em relação ao réu KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA para o crime previsto no art. 157, § 2°, I e II do CPB
:

Passo à dosimetria da pena de
KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA em relação ao crime previsto no art. 157, § 2°, I e II do CPB
, atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

A culpabilidade do réu encontra-se censurada, pois é imputável, maior, podia ter agido de forma diversa, e não o fez. Sua conduta social não restou abonada nos autos. Demonstrou personalidade voltada a prática de crimes, demonstrando audácia na prática do crime apurado nos presentes autos. Vê-se que as vítimas estavam reunidas dentro de casa, quando foram surpreendidas pelos réus, tendo o domicílio invadido, estando o réu portando uma arma de fogo que foi apontada para a cabeça de uma das vítimas, demonstrando um verdadeiro retrocesso social, um retorno à barbárie. O motivo do delito é obter lucro fácil. Quanto às circunstâncias do crime, são: a abordagem da vítima, a ameaça, a subtração. O comportamento das vítimas não contribuiu para a prática delitiva. Réu com registro formal de antecedentes criminais por crime de roubo qualificado e homicídio qualificado em outras varas penais de Ananindeua, conforme certidão de antecedentes criminais acostada à fl. 260 dos autos. Presumidamente primário.

Assim, face às circunstâncias judiciais acima expostas, em que demonstra ser propenso a prática de crimes, fixo a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e vinte dias multa. Não há circunstância atenuante, bem como não há circunstância agravante a ser considerada. Não há causas de diminuição da pena. Há causa de aumento prevista no §2°, I e Il do art. 157 do CPB, e aumento a pena em 1/3, ficando a pena definitiva em
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Nos termos do art. 49, parágrafo 1° do Código Penal Brasileiro, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Assim, condeno o acusado
KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA
à pena definitiva para o crime previsto no art. 157, § 2°, I e Il do CPB de
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
, a ser cumprida, inicialmente, em regime fechado, nos termos do art. 33, parágrafo 2°, a, do Código Penal Brasileiro. Ademais, o regime de cumprimento da pena poderá ser modificado pelo Juízo da Execução com a unificação das penas e detração penal.

Nos termos do art. 49, parágrafo 1° do Código Penal Brasileiro, fixo o valor do dia-multa em um trigésimo do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Dosimetria da pena em relação ao réu KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA para o crime previsto no art. 329 do CPB:

Passo à dosimetria da pena de
KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA
, atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

A culpabilidade do réu encontra-se censurada, pois é imputável, maior, podia ter agido de forma diversa, e não o fez. Sua conduta social não restou abonada nos autos. Demonstrou personalidade voltada a prática de crimes. Os motivos estão relacionados a resistir a prisão pela prática de outro crime. As circunstâncias são comuns, e as consequências superadas. Não há participação relevante da vítima no evento. Réu com registro formal de antecedentes criminais e presumidamente primário, conforme certidão de fls. 260.

Assim, face às circunstâncias judiciais acima expostas, fixo a pena base em 04 (quatro) meses de detenção. Não há circunstâncias atenuante, nem agravante a serem consideradas. Assim como, não há causas de diminuição e aumento de pena, ficando a pena definitiva para o crime previsto no art. 329 do CPB em
04 (quatro) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Observando-se o disposto no art. 69, § 1° do CPB, não se aplica ao crime em tela o disposto no art. 44 do CPB.

Nos termos do art. 69 do CPB, a pena do crime de roubo, por ser de reclusão será cumprida primeiro, para após ser cumprida a pena de detenção referente ao crime previsto no art. 329 do CPB
. (...)”

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juiz
a quo

fixou a
pena-base do crime de roubo no patamar de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 20 (vinte) dias-multa
, por considerar negativas as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes, personalidade, motivos, circunstâncias do crime e comportamento da vítima; e a
pena-base do crime de resistência no patamar de 04 (quatro) meses de detenção
, por considerar negativas as circunstâncias relativas à culpabilidade, antecedentes, personalidade, e os motivos do crime; sem ponderar, a meu ver, justificativas plausíveis para a maioria daquelas circunstâncias
, o que viola o princípio da individualização da pena, e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa.

Mister frisar, neste ponto,
a recente tese fixada pela Terceira Turma do STJ
, por ocasião do julgamento do EREsp n.1.826.799/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual:
“É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença.
Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
.”
(Tema Repetitivo 1214)

-
Dosimetria do crime de roubo
:

Quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho a
referida circunstância como desfavorável,
eis que, na ocasião em que os autores do crime viram a polícia, o réu Kassio sacou o revólver que portava e passou a efetuar disparos contra os policiais, o que demonstra o maior grau de reprovabilidade de sua conduta, eis que poderia ter ceifado a vida de um dos policiais.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tenho-os como
favoráveis
, visto que apesar das diversas notícias do envolvimento do réu em outros crimes,
não consta, do atestado de pena de ID nº 23157572 - Pág. 2
,
qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor, anterior ao crime em tela
.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos
do crime, vê-se do contexto dos autos que o réu agiu visando auferir lucro, o que desborda dos motivos inerentes ao tipo penal em tela.

As
circunstâncias do delito,
tenho-as como
desfavoráveis
, pois o crime foi cometido com o emprego de arma de fogo, apontada, inclusive, para mulheres e crianças. Impende ressaltar que a utilização, nessa primeira fase dosimétrica, de uma das majorantes existentes, deixando de valorá-lo na terceira fase, é procedimento totalmente lícito, conforme entendimento consolidado pelo STJ,
verbis:

EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA EXASPERAR PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme entendimento desta Corte, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena. 2. No caso dos autos, foram reconhecidas três majorantes e o magistrado sentenciante deslocou uma delas para exasperação da pena-base e, embora tenha constado novamente a referida circunstância na terceira fase da dosimetria, remanesceram duas outras majorantes, que justificaram a aplicação do aumento mínimo legal (1/3), portanto, não há falar em bis in idem. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)

No tocante às
consequências do crime
, são normais ao tipo penal em tela.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

Assim, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra, e levando em conta a fração de 1/6 (um sexto) jurisprudencialmente aceita para cada vetor judicial,
tomo por bem fixar sua pena-base em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato.

Inexistem atenuantes e agravantes.

Ausentes causas de diminuição.

Mantenho o aumento de 1/3 relativo à causa de aumento do concurso de pessoas contida no art. 157, §2º, inciso II do CPB, fixando a reprimenda definitiva em
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Estabeleço o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

-
Dosimetria do crime de resistência
:

Quanto à
culpabilidade
, sabe-se que essa circunstância refere-se ao “grau de culpabilidade” e não à culpabilidade, em si. Diz respeito, na verdade, à maior reprovação social que o crime ou o autor do fato ensejam no caso concreto. Deve, portanto, o juízo prolator, ponderar acerca do grau de reprovabilidade da conduta do agente, fundamentando-o adequadamente, o que não foi observado no caso em apreço
.

Tenho a
referida circunstância como desfavorável,
eis que o grupo criminoso monitorou a residência das vítimas antes da invasão, o que demonstra premeditação e maior grau de reprovabilidade da conduta.

Em relação aos
antecedentes criminais
, tenho-os como
favoráveis
, visto que apesar das diversas notícias do envolvimento do réu em outros crimes,
não consta, do atestado de pena de ID nº 23157572 - Pág. 2
,
qualquer condenação transitada em julgado em seu desfavor, anterior ao crime em tela
.

Em relação à
conduta social e à personalidade do acusado
, não existem elementos sólidos nos autos pelos quais se possa valorá-las, de modo que as tenho como favoráveis.

Quanto aos
motivos
do crime, vê-se do contexto dos autos que o réu resistiu à prisão devido ter praticado outro crime, o que desborda dos motivos inerentes ao tipo penal em tela.

As
circunstâncias do delito
são normais a ele.

As
consequências do crime
também não extrapolam aquelas usuais ao crime.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
“o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Após esta nova análise, de rigor é a redução da sanção base imposta ao recorrente
– não ao patamar mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis –
pois, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático restou deveras exacerbada.

Assim, dada a existência de duas circunstâncias desfavoráveis ao apelante e uma neutra, e levando em conta a fração de 1/6 (um sexto) jurisprudencialmente aceita para cada vetor judicial,
tomo por bem fixar sua pena-base em
02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção
, a qual torno definitiva,
diante da ausência de atenuantes, agravantes, causas de diminuição e/ou amento.

Mantenho o regime aberto para o cumprimento da reprimenda
, em face do disposto no art. 33, §2º, alínea “c” do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Revisão Criminal, redimensionando a pena de KASSIO ANDREWS SANTOS COSTA, em relação ao crime do
art. 157, §2º, incisos I e II do CPB
, para o patamar de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
;
bem como, em relação ao crime do
art. 329 do CPB
, para o patamar de
02 (dois) meses e 02 (dois) dias de detenção
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 25 de fevereiro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2025